Tribunal: STJ
Processo: 0000017-47.2012.8.06.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891343 - CE (2025
/0102546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/10/2025
08/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fb8a3a8-58bb-462b-8257-0665a91deacc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891343 - CE (2025
/0102546-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EUDES RIBEIRO DE
SOUSA ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do agravo regimental
interposto, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.113).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo
regimental, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
4. Agravo regimental não conhecido.
Nas razões recursais (fls. 1.130/1.140), o embargante alega a existência de
omissões no acórdão, especialmente quanto à ausência de enfrentamento sobre
possível nulidade processual por desrespeito ao art. 384 do CPP, diante da falta de
aditamento da denúncia, mesmo com surgimento de fato novo durante a instrução.
Documento eletrônico VDA50204166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 17:19:05
Código de Controle do Documento: e116bec0-4d09-421d-b0ad-b59057378bae

Sustenta, também, omissão quanto à aplicação do art. 647-A do CPP,
introduzido pela Lei n. 14.836/2024, que permitiria ao Tribunal a concessão de habeas
de ofício, ainda que o recurso não tenha sido conhecido, quando identificada
corpus
coação ilegal à liberdade de locomoção.
Afirma, ainda, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
eventual recurso constitucional, e requer o acolhimento dos embargos para integração
do acórdão e, ao final, a concessão de habeas corpus de ofício, com a anulação do
processo a partir da sentença de pronúncia.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado não conheceu do
agravo regimental, uma vez que a parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmula 83/STJ), atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
Além disso, no agravo regimental, não houve impugnação específica das razões do
não conhecimento do agravo em recurso especial.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fls. 1.119):
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que não admitiu o apelo nobre
acerca da Súmula 83/STJ, o que atraiu a incidência da Súmula 182/STJ.
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou o antes
citado fundamento, restringindo-se a tecer considerações genéricas acerca do
referido óbice e a insistir no mérito da controvérsia.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o
Verbete Sumular 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O não conhecimento do recurso, na espécie, em razão do óbice previsto na
Súmula 182/STJ, inviabiliza o exame das matérias de mérito, inclusive das nulidades
invocadas pelo embargante, uma vez que não superado o juízo de admissibilidade.
Assim, inexiste omissão ou contradição quanto ao enfrentamento das teses suscitadas
Documento eletrônico VDA50204166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 17:19:05
Código de Controle do Documento: e116bec0-4d09-421d-b0ad-b59057378bae

pelo embargante. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
15/8/2023
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios
apontados no artigo 1.022 do CPC.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que,
a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.
Portanto, se o embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso
adequado não são os embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção
expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a
questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob
pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o
conhecimento do recurso. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.872.603/TO,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
.
14/6/2023
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA50204166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 17:19:05
Código de Controle do Documento: e116bec0-4d09-421d-b0ad-b59057378bae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.891.343 / CE
Número Registro: 2025/0102546-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000174720128060204 000001747201280602042 174720128060204 1747201280602041022006
174720128060204102200655311092005 1747201280602042 55311092005
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EUDES RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADA
: ANTONIA DE MARIA XIMENES CAETANO - CE022435
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51240250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 525b2aba-5cfd-4b6e-8933-20389b6231a9

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 525b2aba-5cfd-4b6e-8933-20389b6231a9